Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700718-78.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A, PATRICIA AMELIA OLANO MORGANTTI APELADO: PATRICIA AMELIA OLANO MORGANTTI, PITE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, em face da perda do interesse de agir na ação de obrigação de fazer, ajuizada por PITE S.A. em desfavor de PATRÍCIA AMELIA OLANO MORGANTTI. Com base no princípio da causalidade, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa (R$ 10.000,00). Apelação interposta pela parte ré (ID 52074895). Em suas razões recursais, a apelante alega ter enfrentado dificuldade em realizar a lavratura da escritura, tendo em vista a ausência de cooperação do advogado da parte contrária, que tardou em realizar os atos que lhe incumbia. Aduz não ser razoável o valor fixado a título de honorários advocatícios, considerando que o feito foi extinto sem resolução de mérito em face do cumprimento da obrigação pela parte ré. Sustenta a necessidade de arbitramento dos honorários por equidade, uma vez que se trata de demanda de baixa complexidade, com duração de apenas 8 (oito) meses. Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar a sentença, retirando a condenação aos honorários advocatícios. Alternativamente, requer a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Preparo regular (ID 52074897). Contrarrazões da parte autora (ID 52074905). Apelação interposta pela parte autora (ID 52074904). Em suas razões recursais a apelante alega equívoco da sentença ao retificar o valor da causa para R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que se trata de valor ínfimo incapaz de representar o objeto da demanda. Sustenta que a fixação dos honorários ofendeu o disposto no art. 85, § 2o do CPC, ao fixar patamar desarrazoado, frente ao zelo do profissional. Protesta seja utilizada, como parâmetro para o valor a ser atribuído à causa, a base de cálculo do IPTU, qual seja, R$ 62.819,00 (sessenta e dois mil, oitocentos e dezenove reais), conforme informação da SEFAZ/DF. Alternativamente, seja atribuído o valor da escritura de ID 171157184, valor do negócio havido entre as partes, no importe de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Requer, por fim, sejam reformados os honorários de sucumbência fixados. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida. Ausentes contrarrazões pela parte ré. É o relatório. DECIDO. Na apelação ID 5207490, foram apresentados os seguintes pedidos pela parte autora: (I) “[...] caso o entendimento de Vossa Excelência seja pelo acolhimento da preliminar arguida, que seja fixado o valor da causa em R$ 62.819,00 (sessenta e dois mil, oitocentos e dezenove reais), conforme informação da SEFAZ/DF. (https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/consulta/imoveis/iptutlp/PautaImovel)"; (II) “Alternativamente, que seja atribuído o valor da escritura de ID n 171157184, valor do negócio havido entre as partes, no importe de R$ 85.000,00.”. Considerando que o valor da causa fora inicialmente atribuído em R$30.000,00 (ID 52074780), a teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.